Tribunal: TJDFT
Processo: 0710858-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Processo : 0710858-09.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta da sentença (id. 219770512 e 223878689 dos autos originários n. 0718167-94.2024.8.07.0007) que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo executado, aqui peticionante. Do indeferimento do pedido liminar (id. 70265172), o peticionante interpôs agravo interno (id. 72765668). Doravante, o recorrente requer a desistência da petição cível, tendo em vista a inclusão em pauta da apelação interposta nos autos principais (id. 74867743). Registre-se, outrossim, a publicação de acórdão na apelação em 20/08/2025. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência da petição cível, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator